Tribunal: TJSP
Processo: 1005911-05.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Comprovadas as despesas realizadas pelos autores e a relação direta com evento, cuja responsabilidade atribuída ao apelado restou evidenciada nos autos, de rigor a manutenção da condenação imposta pelo juízo sentenciante. 2. O beneficiário da justiça gratuita ficará isento da verba sucumbencial se não puder pagá-la, sem

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Comprovadas as despesas realizadas pelos autores e a relação direta com evento, cuja responsabilidade atribuída ao apelado restou evidenciada nos autos, de rigor a manutenção da condenação imposta pelo juízo sentenciante. 2. O beneficiário da justiça gratuita ficará isento da verba sucumbencial se não puder pagá-la, sem prejuízo próprio sustento ou da família, no prazo de cinco anos, conforme expressamente dispõe o artigo 98, §3o, do CPC. Recurso provido em parte apenas para reconhecer a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005911-05.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PAULO
GERMANO DA CRUZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados TELMA LUCIA
VIEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ELISEU JOSÉ DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005911-05.2018.8.26.0047 -Voto no
2
Comarca: Assis – 1a Vara Cível
Apte. : Paulo Germano da Cruz
Apdos. : Telma Lúcia Vieira dos Santos e outro
Intsdos. : Kátia Cristina dos Santos Dias e outro
Juiz de 1o grau: Marcelo Papa
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 20/01/2020
VOTO No 45.871
EMENTA:
ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
Comprovadas as despesas realizadas pelos autores e a relação
direta com evento, cuja responsabilidade atribuída ao apelado
restou evidenciada nos autos, de rigor a manutenção da
condenação imposta pelo juízo sentenciante. 2. O beneficiário da
justiça gratuita ficará isento da verba sucumbencial se não puder
pagá-la, sem prejuízo próprio sustento ou da família, no prazo de
cinco anos, conforme expressamente dispõe o artigo 98, §3o, do
CPC. Recurso provido em parte apenas para reconhecer a
suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 167/176 que julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar o requerido Paulo Germano da Cruz a pagar aos autores a quantia de
R$ 8.356,00 (oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais) a título de danos
materiais, com atualização monetária desde o sinistro e juros da mesma data, nos
termos da Súmula 54 do STJ. Em razão da sucumbência, arcará o vencido com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
total da condenação. Com relação aos requeridos (Brenner e Kátia) suportarão os
autores o pagamento de verba honorária devida ao patrono dos corréus fixada
em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a condição dos litigantes de
beneficiários da gratuidade processual.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
não possui responsabilidade pelo acidente. Sustenta que não foi demonstrado o
nexo de causalidade entre o evento e os danos apontados na vestibular. Insiste
que não foi comprovada a relação entre os prejuízos suportados pelos autores e
o sinistro. Aduz que não há elementos que evidenciem a suposta desvalorização
do veículo em razão do infortúnio. Observa que o valor da indenização por danos
materiais mostrou-se excessivo, correspondendo praticamente ao valor de
mercado do veículo. Diverge da condenação ao pagamento dos gastos com
transporte (fretes), pois os documentos trazidos ao feito são insuficientes para
comprovar essas despesas. Refuta a condenação ao pagamento de verba
honorária, em razão da condição de beneficiário da justiça gratuita que lhe foi
deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005911-05.2018.8.26.0047 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente apenas para
suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
O inconformismo do réu limita-se a refutar o valor da
condenação que lhe foi imposta a título de danos materiais.
Neste
ponto,
andou bem o ilustre magistrado
sentenciante ao decidir a controvérsia, nos seguintes termos:
“Destarte, sem delongas, de rigor a procedência do pedido quanto à
reparação dos danos causados ao veículo dos autores que deve
observar o valor demonstrado pelos documentos colacionados aos
autos, ou seja, R$4.130,00 (fls. 164/165) a título de reparação dos
danos causados ao veículo.
De igual modo, também comprovou os gastos com fretes para
transporte de materiais necessários ao seu labor, no valor de
R$2.250,00 (fl. 33/34), que também devem ser ressarcidos aos
requerentes.
Depreende-se dos autos que, embora os requerentes tenham
realizado o conserto do veículo, houve dano de considerável monta,
fato que ocasionará prejuízos quando da venda ou mesmo da
contratação de seguro” (fls. 172/173).
Respeitada a combatividade da ilustre subscritora das
razões recursais os prejuízos sofridos pelos apelados restaram comprovados pela
farta documentação trazida ao feito.
Os recibos de fls. 164/165 revelam os gastos efetuados
para conserto do bem e guardam relação e consonância com as fotografias de
fls. 30 que evidenciam danos de grande monta ocorridos no automóvel dos
apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005911-05.2018.8.26.0047 -Voto no
4
Além disso, os comprovantes de fls. 33/34 não se
mostram excessivos e têm origem no acidente cuja responsabilidade é do
apelante, obrigando-o a ressarcir as despesas com transporte de ferramentas
efetuada para que o autor (Eliseu) pudesse continuar a exercer o seu ofício
(pedreiro).
Com relação a depreciação do bem, resta evidente a
desvalorização do veículo causada pelo acidente, notadamente, em se tratando
de um automóvel de modelo antigo que sofreu avarias de grande monta.
Em suma, deve ser mantida a sentença de primeiro tal
como lançada, pois entendimento contrário consagraria o odioso enriquecimento
do apelante. No escólio de ORLANDO GOMES (in "Obrigações", Forense, 5a ed.,
p.306/307), tem-se que:
"O enriquecimento compreende todo aumento patrimonial e
todo prejuízo que se evite. O empobrecimento, toda diminuição
efetiva do patrimônio ou a frustração de vantagem legítima.
Entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro,
deve haver um vínculo de conexão, de modo que o primeiro
enriqueça as expensas do segundo.
Esse nexo de causalidade, através do qual se verifica que a
causa do enriquecimento de um é o empobrecimento do outro,
manifesta-se nos casos em que há o deslocamento de um bem
do patrimônio deste para o daquele.
...
Quando, pois falta a causa, ou é injusta, o enriquecimento é
reprovado. A condenação da ordem jurídica se manifesta por
uma sanção civil, que consiste na obrigação imposta ao
enriquecido de restituir o que recebeu por injusto locupletamento".

Por
fim,
quanto
ao
pagamento
dos
encargos
sucumbenciais, parcial razão assiste ao réu, pois beneficiário da gratuidade
processual, como se percebe da leitura do despacho de fls. 80.
Todavia, vale lembrar não se pode falar em isenção no
pagamento das custas e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005911-05.2018.8.26.0047 -Voto no
5
O art. 98, § 3o, do CPC, autoriza apenas a suspensão
da execução dessa verba, se o beneficiário não puder provê-la por insuficiência
de recursos, no prazo da prescrição quinquenal, veja-se:
“Art. 98. §3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão
que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário.”
Neste sentido, com a gratuidade passa a incidir a
condição prevista no citado artigo, devendo ser suspensa a exigibilidade do
pagamento dos encargos sucumbenciais da presente lide, pelo prazo de cinco
anos, se mantidas as condições que justificaram as benesses da lei.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
com majoração da verba honorária devida pelo vencido para 16% do valor da
condenação, reconhecendo a presença da causa de suspensão de exigibilidade
do pagamento dos encargos sucumbenciais prevista no diploma processual
pátrio.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica